Tribunal: TJES
Processo: 5013033-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013033-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VS TRANSPORTES PERIGOSOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado por empresa autora em ação de anulação de auto de infração proposta contra o Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a empresa agravante demonstrou, de forma idônea e suficiente, a impossibilidade de arcar com os custos processuais, a fim de fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação admite a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a insuficiência de recursos.
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência não se aplica às pessoas jurídicas, cabendo-lhes o ônus de demonstrar documentalmente sua incapacidade financeira.
5. No caso, a agravante não apresentou elementos contábeis ou financeiros que atestem sua precariedade econômica, limitando-se à alegação genérica de dificuldades, embora tenha auferido receita bruta anual superior a R$ 139 mil em 2025 e constituído defesa com advogado particular.
6. O indeferimento do benefício está em consonância com a jurisprudência dominante do TJES e do STJ, que exige comprovação concreta da insuficiência de recursos para sua concessão à pessoa jurídica.
7. Ausente demonstração de que o recolhimento das custas comprometeria a continuidade da empresa ou violaria sua função social, revela-se legítima a decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova idônea da incapacidade financeira, não sendo suficiente a simples declaração genérica de hipossuficiência. 2. A presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais. 3. A ausência de documentos contábeis ou fiscais que demonstrem a precariedade econômica da empresa autoriza o indeferimento da assistência judiciária gratuita pelo magistrado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJES, AI nº 0000982-95.2018.8.08.0030, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 22/05/2018; TJES, AI nº 035189007228, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 09/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VS TRANSPORTES PERIGOSOS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado na ação originária de anulação de auto de infração promovida pela agravante contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, processo de origem nº 5001172-45.2025.8.08.0056.

A agravante sustenta, em síntese, que é empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, com receita bruta acumulada no exercício de 2025 de R$ 42.546,69 e receita bruta dos últimos doze meses no valor de R$ 139.436,90, estando financeiramente impossibilitada de arcar com o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 12.658,02, sob pena de comprometimento de suas atividades empresariais.

Pedido de antecipação da tutela recursal deferido no ID 15399099, e contrarrazões apresentadas no ID 15571603.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 20 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VS TRANSPORTES PERIGOSOS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado na ação originária de anulação de auto de infração promovida pela agravante contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, processo de origem nº 5001172-45.2025.8.08.0056.

Em suas razões sediadas no ID 15383509, a agravante postula pela reforma do pronunciamento objurgado, com o recebimento da irresignação recursal em seu duplo efeito, defendendo que, verdadeiramente, preenche todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar a questão.

Pois bem, não obstante os fundamentos apresentados pela recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento alcançado pelo Juízo de origem, o qual indeferiu pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita por ela formulado.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o thema decidendum, afigura-se relevante à transcrição de um trecho da decisão impugnada (ID 6427186), a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador a quo, senão, vejamos:

“[...] Cuida-se de ação proposta por VS TRANSPORTES PERIGOSOS LTDA ME em desfavor de SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFAZ/ES), qualificados na exordial, objetivando, em síntese, a anulação do auto de infração nº 5.173.747-7.

Afirma a parte autora, contudo, que é hipossuficiente economicamente, porém não acostou nenhum documento aos autos que comprove a alegada hipossuficiência.

I – Da gratuidade de Justiça

Cuida-se de pedido de concessão do benefício da gratuidade de Justiça formulado pela parte autora, sob o argumento de que não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento, não colacionando aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a sua incapacidade econômica.

Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Em igual sentido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Contudo, a simples afirmação de insuficiência de recursos não se consubstancia em presunção absoluta de sua veracidade, podendo o Magistrado, à luz de sinais externos de riqueza, indeferir tal benefício, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (Súmula 282/STF). 3. A declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 4º da Lei n. 1.060/1950 goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 4. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula 7/STJ). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1446374, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, julgado em 20/03/2018, publicado em 04/04/2018). (grifou-se)

Conforme registrado pelo eminente Desembargador Antônio de Pádua:

“admite a Lei 1.060/50 a revogação dos benefícios pelo Juiz da causa, por provocação da parte contrária (artigo 7º) ou ex officio (artigo 8º), em face do desaparecimento, durante o curso do processo, dos requisitos necessários à sua concessão, ou da ausência de provas para a concessão, passando a responder o beneficiário pelas custas e honorários, sendo correto afirmar que o Judiciário, em face dos abusos que se verificam rotineiramente, deve ser cada dia mais intransigente, não permitindo que os mais ricos retirem dos excluídos, a quem deve estar reservado a atividade judiciária gratuita, o pouco que já lhes é reservado”.

Cabe ressaltar, que no ano de 2025 a empresa teve a Receita Bruta anual no valor de R$ 139.436,90 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos), totalizando o valor mensal de R$ 11.619,74 (onze mil reais, seiscentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), e ainda fez-se representar por advogado particular, o que consiste em elementos de que este possa arcar com as custas do processo.

Assim, a parte autora não demonstrou, mesmo que minimamente, a renda auferida e, portanto, entendo pelo indeferimento do benefício da gratuidade de Justiça.

Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte requerente faz jus ao mencionado benefício, INDEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intime-se a parte autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Após, conclusos.

Diligencie-se.[...] (ID 75691118 dos autos de origem - processo nº 50011724520258080056)

A despeito dos combativos argumentos formulados pela Agravante, não vejo razões para dar provimento ao seu recurso. É certo que inexiste qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, porém, é essencial a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Neste sentido, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que não dispõem de condições financeiras para buscarem seu direito em Juízo.

No caso em analise, antes do indeferimento do benefício foi oportunizado à Agravante a apresentação de documentos hábeis a comprovar sua alegada miserabilidade (ID 71401727 dos autos de origem), porém esta não apresentou nenhum hábil a comprovar, de forma efetiva, a alegada situação de precariedade.

Com efeito, dos documentos colacionados aos autos deste instrumento não se extrai qualquer indicativo de que as despesas processuais impactarão decisivamente nas finanças da Agravante. Pelo contrário, o documento apresentado pelo Estado no ID 15571604, demonsta a existência de recursos hábeis a permitir o pagamento das custas, ainda que de forma parcelada.

Sobre o tema em debate:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000982-95.2018.8.08.0030 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE AGRAVANTE: MILENA DURÃO DOS SANTOS JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE LINHARES JUIZ SUBSTITUTO DR.º SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ENTIDADE BENEFICENTE HOSPITAL FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA RECURSO IMPROVIDO. 1) Como ponderado pela decisão recorrida (fls. 111): tendo o hospital adimplido 98,88% de todas as suas despesas no exercício financeiro de 2016 (despesas no montante de R$ 77.267.460,56 setenta e sete milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) demonstra suficientemente sua saúde financeira em período, como alardeado pela própria instituição, de crise financeira. 2)
Ora, não é com a juntada de um simples documento, intitulado balancete, de um único mês do ano passado que se comprova a ausência de capacidade financeira de uma empresa a ensejar o deferimento da gratuidade pretendida. 3) Para isso, deveria a entidade ter juntado elementos mais detalhados de um período sequencial e atual que comprovem a realidade por si afirmada.
De tal sorte, é de se constatar que, não é o simples fato de a entidade ser intitulada formalmente como filantrópica que a ela será assegurado o direito a gratuidade da justiça, devendo ela, como toda pessoa jurídica, comprovar a real impossibilidade de pagamento das custas sob pena de indeferimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Vitória, 22 de maio de 2018. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189000158, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão interlocutória hostilizada. 2) Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3) A mera comprovação da inatividade da pessoa jurídica não é razão suficiente pra demonstrar sua situação de hipossuficiência. 4) Hipótese em que a agravante não deixou de atuar, tendo havido tão somente uma sucessão empresarial.
5) Hipótese em que a recorrente não logrado êxito em comprovar a precariedade de sua situação financeira
.
6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014150, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0033046-46.2018.8.08.0035 AGVTE: VIDHA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME AGVDO: GIVANILDO SANTOS DE SOUZA JUÍZA DE DIREITO: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
I. A pessoa jurídica agravante não apresentou documentos hábeis para demonstrar a sua real situação financeira, deixando de anexar o seu balanço patrimonial, extrato de Imposto de Renda ou movimentação bancária que poderiam permitir uma profunda análise do pedido.
II. Agravo de instrumento desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007228, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019). [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA JURÍDICA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – BENESSE INDEFERIDA – SÚMULA 481⁄STJ – RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o benefício da assistência judiciária só será concedido à pessoa jurídica, no caso de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza. Súmula 481⁄STJ.
2. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024169007580, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017). [não existem destaques no original]

Por fim registro que, como já manifestado por este eg. TJES,
“embora sem tecer qualquer juízo de valor quanto ao mérito da causa de origem, tem-se que os dias atuais exigem do julgador que não silencie ante aventuras jurídicas patrocinadas pela assistência judiciária gratuita, requeridas estas com o escopo único e exclusivo não de propiciar acesso à justiça mas de conferir uma espécie de salvo-conduto à eventual condenação em custas e honorários advocatícios ao final da demanda acaso vencido”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048119004553, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 09/05/2012).

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, tornando sem efeito a decisão ID 15399099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar